Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010507-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO - CPF: 758.723.821-20 (PACIENTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (IMPETRANTE), Lílian Bartolazzi L. Bianchini (IMPETRADO), ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO - CPF: 758.723.821-20 (PACIENTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (IMPETRANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (IMPETRANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO ARAUJO - CPF: 788.442.151-87 (VÍTIMA), CICERA ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 002.469.811-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA [VÍTIMA
CÍCERA ARAÚJO ANTONIASSE] E
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA [VÍTIMA
MARIA DO CARMO DE ARAÚJO
], COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.343/06 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

–
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E INOCORRÊNCIA DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO QUE NÃO FORAM COMPROVADA NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
3
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Diante da inexistência de comprovação irrefutável das teses defensivas de negativa de autoria, ausência do
animus necandi
e inocorrência do crime de feminicídio tentado, não há como serem acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento de fatos e provas, que se inadmite no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica das vítimas, lastreada na gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, se as razões de decidir e o contexto fático demonstra que o suspeito, por não aceitar o término da relação e o novo namoro contraído por sua ex-convivente, teria tentado ceifar-lhe a vida e a ameaçado posteriormente por ligações telefônicas atendidas pelos filhos dela; além de ter agredido fisicamente e ameaçado de morte sua ex-sogra de 80 (oitenta) anos, a qual teria intentado salvar a vida de sua filha, uma vez que tais fatores revelam a aparente periculosidade social que o encarcerado possui e, ainda, sugerem que, acaso seja beneficiado com a soltura, não conteria o espírito agressivo contra sua ex-companheira, existindo chances concretas de voltar a reiterar criminosa contra ela e sua genitora, o que deixa patente que a única providência cautelar capaz de proteger as ofendidas de novas investidas do paciente é a prisão preventiva.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO

DR. DANILO VITOR MARTINS CUNHA

DR. EMERSON PINHEIRO LEITE

PACIENTE(S)

ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
em razão do cometimento, em tese, dos crimes de
tentativa de feminicídio e ameaça
em face da vítima
Cícera Araújo Antoniasse
, sua ex-companheira; e dos delitos de
lesão corporal e ameaça
em face da ofendida
Maria do Carmo de Araújo
, sua ex-sogra.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes principiam aduzindo a
desnecessidade da prisão preventiva
, porquanto
suficientes as providências cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP
, que, inclusive, representariam uma economia aos cofres públicos, pois afirmam que o paciente é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a demonstrar que o
seu estado de liberdade não representa perigo algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal
, mesmo porque sustentam ser este um fato isolado em sua vida, que ocorreu no calor da discussão com as vítimas.

Lado outro, asseveram que, frente às condições pessoais do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado em 1o grau, muito provavelmente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Ademais, alegam a existência de
fundadas dúvidas quanto aos indícios de autoria e à ocorrência da tentativa de feminicídio
, porquanto lastreados
apenas nas declarações das vítimas
, que foram encaminhadas ao atendimento médico logo após a ocorrência delituosa e sequer permaneceram internadas, a revelar a ocorrência de
lesões leves ou levíssimas
, frisando, ainda,
não ter o encarcerado agido com
animus necandi
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 42731979 ao ID 42731982.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 43113455), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 44302957.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 45250456).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Antônio Aparecido Alves Cardoso
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer os delitos de
tentativa de feminicídio e ameaça
em face da vítima
Cícera Araújo Antoniasse
, sua ex-companheira; e
lesão corporal e ameaça
em face da ofendida
Maria do Carmo de Araújo
, sua ex-sogra
.

1.

Das aventadas teses de negativa de autoria, inocorrência do crime de feminicídio tentado e inexistência do
animus necandi
.

Nada obstante os impetrantes aleguem a ausência do
animus necandi
e tentem desconstituir os indícios de autoria, sugerindo que não ocorreu o delito de feminicídio tentado, entendo que
não assiste razão à i. defesa
.

Isso porque, examinando a prova pré-constituída, constato que as vítimas
Cícera
e
Maria do Carmo
narraram, de forma detalhada, como os fatos ilícitos se deram, ao contar que, no dia 05/04/2020, por volta das 10h00min, teriam sido surpreendidas com a presença do paciente no imóvel em que estavam, o qual, ao ter a entrada negada por sua ex-sogra, uma senhora de 80 (oitenta) anos e que possui limitações motoras, a teria derrubado ao chão e adentrado no local em busca de sua ex-companheira.

Nesse ínterim, a ofendida
Cícera
e seu atual namorado
Diek de Oliveira
, que também se encontrava na casa, tentaram empreender fuga pelos fundos, porém, apenas este último obteve êxito, tendo, então,
Cícera
se dirigido a um banheiro no intuito de se esconder, mas supostamente acabou sendo interpelada por seu ex-convivente, que, na posse de um facão, partiu para cima dela, tendo os dois entrado em luta corporal.

Em dado momento, o increpado teria se colocado por cima da ex-companheira e tentado perfurá-la, sem atingir o seu objetivo, pois ela conseguiu tirar-lhe a arma branca, ocasião em que a genitora dela, a vítima
Maria do Carmo
, apesar de debilitada, teria se apossado de uma cadeira e lançado o móvel em direção ao suspeito, o qual, ainda assim, supostamente alcançou o facão e golpeou o rosto da ofendida
Cícera
, causando-lhe lesões profundas, além dos ferimentos decorrentes da luta corporal que travaram.

Ademais, o segregado também teria lesionado o pulso e joelho da ex-sogra, bem como a ameaçado de morte, acaso não permitisse que ele consumasse o intento homicida em relação à ex-companheira.

Sucede que em dada oportunidade a vítima
Cícera
conseguiu se desvencilhar do paciente e se evadiu do imóvel, abrigando-se na casa de um vizinho, o que motivou o seu algoz a foragir do local dos fatos.

Assim, considerando que a jurisprudência brasileira é uníssona no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019), entendo que existem elementos suficientes a indicar a possível prática dos delitos pelo paciente, mesmo porque, em razão da natureza processual da prisão preventiva, para a sua legitimidade não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, bastando a presença de indícios, ainda que mínimos, que revelem o provável envolvimento do suspeito no cometimento das condutas ilícitas a ele imputadas, como ocorre
in casu
.

Outrossim,
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, conforme
Enunciado orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

E, apesar dos impetrantes sustentarem a inocorrência da tentativa de feminicídio e a ausência de
animus necandi
, não há como na via eleita acolher as teses defensivas, pois, além de toda a narrativa das vítimas, ainda consta nos autos o Relatório de Investigação n.o 188/2020 (ID 42731979 - Pág. 54), segundo o qual, no mesmo dia dos fatos criminosos, no período da tarde, o segregado supostamente tentou manter contato telefônico com a ex-convivente, telefonema este que foi atendido e gravado pelo filho dela
Cícero Araújo Antoniasse
, cuja cópia da mídia em áudio encontra-se acostada ao Inquérito Policial, sendo que durante a conversa o suspeito teria afirmado que a “
vontade era de cortar a garganta dela e dele”
[referindo-se à vítima
Cícera
e seu atual namorado
Diek
]
,
e “
não aconteceu porque a desgraça do facão não prestou”
, a indicar a aparente intenção que o encarcerado tinha de ceifar a vida da ex-companheira.

Além disso, no dia seguinte [06/04/2020],
Nilton Araújo Antoniasse
, outro filho da vítima
Cícera,
registrou o boletim de ocorrência n.o 2020.90517, em que relata ter naquela data, por volta das 7h20min, recebido uma ligação do paciente, o qual lhe teria dito “
já que não consegui fazer o serviço com a sua mãe, o seu eu vou fazer bem feito”
[ID 42731979 – Pág. 53].

Desta feita, não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, tampouco a ausência da sua intenção homicida e a inocorrência da tentativa de feminicídio, não há como tais matérias serem acolhidas na via eleita, pois exigem uma avaliação aprofundada do conteúdo fático-probatório, que é inadmitida no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Portanto, considerando que a verificação da justa causa da custódia cautelar pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, é imperativo à d. autoridade judiciária somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito, seu provável autor e a possibilidade do elemento subjetivo do tipo penal, o que foi devidamente apontado na hipótese versada, a impedir que se considere a prisão preventiva do paciente ilegítima à conta da alegada ausência do
fumus comissi delicti
.

Como se não bastasse tais fatores, extrai-se do acervo de prova existente no processo eletrônico que o encarcerado já foi denunciado pelos fatos ilícitos ora em análise, cuja Ação Penal foi atuada sob o n.o 1000530-86.2020.8.11.0039, tendo havido o recebimento da peça acusatória no dia 29/04/2020 e a citação pessoal do acusado, a tornar ainda mais inviável a análise das teses defensivas ora em debate, uma vez que este exercício exigiria o afastamento de todo o suporte
fático-probatório em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual não admite a dilação de provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por consequência, sendo vedado na via eleita o exame das teses intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal, as aventadas teses de ausência dos indícios de autoria, inexistência do
animus necandi
e inocorrência do feminicídio tentado devem ser levadas à análise pelo d. juízo natural da causa, a serem apreciadas durante a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sendo assim, na linha do que afirmou a d. autoridade tida por coatora, considero que existem elementos suficientes indicando o provável envolvimento do encarcerado no cometimento dos crime imputados, os quais foram praticados, aparentemente, com dolo, pelo que concluo não haver razões para considerar ilegal a prisão preventiva a ele imposta.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, examinando as decisões objurgadas, por meio das quais o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva e indeferiu o respectivo pedido revogatório, verifico que a medida extremada se encontra suplantada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

Por outro lado, quanto ao
fumus comissi delicti
, como já frisado no tópico anterior, restou caracterizado nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, notadamente nos boletins de ocorrência, termos de representação criminal, relatório de investigação e nas declarações as vítimas, que dão conta do possível envolvimento do increpado com os delitos de tentativa de feminicídio, ameaça e lesão corporal praticados em face de sua ex-companheira, a vítima
Cícera

Araújo Antoniasse
, e sua ex-sogra, a ofendida
Maria do Carmo de Araújo
.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado
frisou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública
, por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas praticadas, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que o suspeito, por não aceitar o fim da relação que manteve com a vítima
Cícera
, muito menos o novo relacionamento por ela contraído, teria tentado ceifar-lhe a vida com golpes de facão, o que somente não se consumou porque sua ex-companheira teria reagido às agressões e conseguido foragir, escondendo-se no imóvel de um vizinho, motivo pelo qual o encarcerado se viu obrigado a evadir-se do local dos fatos.

Além disso, na intenção desmedida de concretizar a sua suposta vontade homicida, o increpado não teria se condoído à idade avançada e à condição física debilitada de sua ex-sogra
Maria do Carmo
, que é a proprietária da casa onde os delitos ocorreram e teria lhe negado a entrada na residência; e, em tese, a agrediu fisicamente, além de ameaçá-la de morte, dizendo que a senhora também morreria caso continuasse impedindo-o de tirar a vida da vítima
Cícera.

E esse suposto comportamento perseverante e algoz do paciente reforça-se com os relatos dos filhos da ofendida
Cícera
, que teriam atendido telefonemas realizados por
Antônio
que insistia em manter um contato com a ex-convivente e, durante as ligações, em tese, proferia ameaças contra ela e, ainda, mostrava a sua irritação por não ter conseguido tirar-lhe a vida.

Diante desse cenário, não há como afastar a conclusão do d. juízo
a quo
de que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se mostra indispensável para a salvaguarda da integridade física e psíquica das vítimas, notadamente de sua ex-companheira, pois a forma como supostamente agiu no dia fatídico sugere que, acaso colocado em liberdade, não cessará as agressões até conseguir consumar o seu intento homicida, a exigir que fique apartado cautelarmente da sociedade para o resguardo da ordem pública.

Assim, confrontando os direitos fundamentais do indivíduo recolhido ao cárcere de presunção de inocência e de liberdade de locomoção, com o direito à segurança, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, apresentando-se a custódia cautelar a única providência capaz de, nesse momento, conter-lhe o espírito agressor que demonstra possuir, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Nesse aspecto, não há falar em fundamentação inidônea do decreto prisional imposto em face do paciente, pois a d. autoridade acoimada de coatora bem delineou, em suas razões de decidir, a necessidade da prisão preventiva ante a gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela forma de execução, o que gera um fundado temor de que, mantido em liberdade, o sujeito permaneça agindo da mesma forma.

Logo,
não há como cogitar a possibilidade de soltura do paciente ou a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, uma vez que as circunstâncias concretas do caso em apreço demonstram que a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas diversas do cárcere não seria suficiente para garantir que não mais voltaria a importunar sua ex-companheira, podendo, inclusive, a soltura constituir-se em um estímulo para que permaneça reiterando nas condutas ilícitas, pois, diante da aparente periculosidade ostenta, é no mínimo duvidoso que cumpriria diligentemente as determinações judiciais,
mantendo-se afastado da vítima e não mais intentando contra a vida dela.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em consequência, não há como acolher a pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas, pois bem delineada a sua imposição nos requisitos e pressupostos legais e na situação fática retratada no processo eletrônico.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora os impetrantes sustentem a desproporcionalidade da custódia cautelar imposta ao paciente, porque se apresentaria mais gravosa do que a solução de mérito da ação penal correlata, por considerar que dificilmente ele será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário que possui.

Desta feita, não há como no
habeas corpus
realizar a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Com isso, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020